Tribunal: CARF
Processo: 13982.720305/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13982.720305/2011-38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.236 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
LIMGER EMPRESA DE LIMPEZAS GERAIS E SERVIÇOS LTDA E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia à instância administrativa a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Do Relatório Fiscal:
Trata-se de processo datado de 05/12/2011, composto pelos seguintes Autos-de-
Infração lavrados pelo descumprimento de obrigações tributárias principais:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720305/2011-38
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720305/2011-38

- DEBCAD 37.242.164-4: contribuições devidas pela empresa incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados (inclusive alíquota para o financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa – RAT) (Lei n° 8.212/91, artigo 22, I e
II), no valor total de R$ 345.164,85 (trezentos e quarenta e cinco mil, cento e sessenta e
quatro reais e oitenta e cinco centavos), incluindo o principal, juros e multa de ofício.
- DEBCAD 37.242.163-6: contribuições devidas pela empresa a outras entidades e
fundos – Terceiros incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados
(Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), no valor total de R$
68.221,78 (sessenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos),
incluindo o principal, juros e multas de ofício e de mora.
Segundo o Termo de Verificação e de Encerramento de Procedimento Fiscal, verificou-
se o pagamento de valores não declarados em GFIP, relativos a premiações de
produtividade na forma de tickets aos segurados empregados, fornecidos por intermédio
da empresa Incentive House S/A, mediante triangularização que consistia no repasse
dos valores da autuada à Incentive House, e em seguida, desta aos empregados.
Relata a fiscalização, que até 2007 (período anterior ao objeto da presente ação fiscal)
esses pagamentos eram contabilizados na conta “Incentivo de Produtividade –
Marketing”, mas a empresa então foi fiscalizada sendo tais pagamentos considerados
como integrantes da base de cálculo das contribuições lançadas. A partir desse
momento, a empresa deixou de registrar tais pagamentos na mencionada conta contábil,
passando a registrá-los na conta “Uniformes e EPI”.
Durante o procedimento fiscal, a empresa esclareceu que tais pagamentos referem-se a
prêmio produtividade e qualidade ou abono assiduidade e decorrem de regra
estabelecida em acordo coletivo de trabalho. Não justificou, contudo, embora intimada,
a alteração na conta utilizada para registrar contabilmente tais pagamentos.
Concluiu a fiscalização que pagamentos dessa natureza são destinados a retribuir os
serviços prestados pelos empregados, integrando assim, o salário-de-contribuição, não
estando elencada essa rubrica no rol do artigo 28, § 9o da Lei n° 8.212/91, que
estabelece os pagamentos aos empregados que não se incluem na base de cálculo das
contribuições devidas.
Assim, a fiscalização efetuou o lançamento de ofício do crédito tributário, apurando os
valores devidos nas notas fiscais emitidas pela Incentive House e nos montantes
constantes na contabilidade da autuada, considerando apenas os valores efetivamente
pagos aos empregados.
Em decorrência das alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória
449/2008, para as contribuições previdenciárias lançadas (Debcad 37.242.164-4), foi
aplicada, até a competência 11/2008, a multa de ofício de 75%, tendo em vista ter se
mostrado mais benéfica do que as multas previstas na legislação anterior, vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores. A comparação das multas, pormenorizada no
Termo de Verificação, foi realizada em atendimento ao disposto no artigo 106, III, “a”
do CTN.
Para as contribuições destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros (Debcad
37.242.163-6), até a competência 11/2008, foi aplicada apenas a multa de mora prevista
na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
Por fim, para a competência 12/2008, em ambos os Debcads, ante a não declaração dos
fatos geradores em GFIP, e do expediente utilizado pela autuada de alterar o registro
contábil dos pagamentos em questão, transferindo-o para uma conta não relacionada a
pagamentos a empregados (Uniformes e EPI), entendeu a fiscalização que a empresa,
mediante sonegação e fraude, buscou esconder a ocorrência dos fatos geradores,
aplicando por tais razões, a multa de ofício qualificada (artigo 44, I, § 1o da Lei n°
9.430/96 e artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/64), no montante de 150%. Ressalta que a
sonegação e a fraude caracterizadas pela alteração no registro contábil são acentuadas
pelo fato de que a autuada é empresa de porte considerável, contando com assessoria
jurídica e contábil, e sendo periodicamente visitada pela fiscalização.
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720305/2011-38

Esses mesmos fatos embasaram a atribuição da responsabilidade tributária solidária aos
administradores da empresa, com fundamento no artigo 135, III do CTN1.
A fiscalização discorre também sobre a Representação Fiscal para Fins Penais e o
Arrolamento de Bens.
Impugnação:
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva contendo, em síntese, os
seguintes argumentos:
A verba submetida à tributação pela fiscalização – “prêmio produtividade” ou “abono
assiduidade”, possui cunho indenizatório, motivo pelo qual sobre a mesma não incidem
as contribuições lançadas.
Esta verba encontra-se prevista em acordo coletivo de trabalho, que dispõe
expressamente sobre sua natureza indenizatória, sendo este também o entendimento
jurisprudencial quanto ao tema.
Citando o artigo 28, I da Lei n° 8.212/91, e também dispositivos da Constituição
Federal e da CLT, prossegue defendendo que essa rubrica não é destinada a retribuir o
trabalho prestado pelo empregado. Transcreve doutrina e jurisprudência que entende
corroborar sua tese.
São excessivas e confiscatórias as multas aplicadas, as quais atingem quantia
desproporcional, ainda mais se considerado que incidiram sobre montante arbitrado, e
não constatado caso a caso. Portanto, as multas devem ser reduzidas a valores razoáveis.
Questiona o arrolamento de bens realizado pela fiscalização.
Ao final, requer o acolhimento de suas razões, o cancelamento dos AI, caso se entenda
pela manutenção das multas, pugna por sua redução. Requer o cancelamento do
arrolamento de bens ou sua alteração com a exclusão dos imóveis que não mais
integram o patrimônio da empresa. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito
lançado, a juntada de documentos, a produção de todas as provas admitidas em direito e,
por fim, que as intimações sejam feitas em nome do advogado Aluisio Coutinho Guedes
Pinto.
Apresenta posteriormente, inúmeros requerimentos relacionados a alterações dos bens
arrolados, tendo em vista a alienação dos mesmos.
A impugnação apresentada pela empresa foi julgada improcedente pela
DRJ/RPO, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2008
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE E ABONO
ASSIDUIDADE. PREVISÃO NORMATIVA ORIGINAL DE PAGAMENTO EM
PECÚNIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
O prêmio produtividade e o abono assiduidade pagos em pecúnia, em decorrência de
instrumento normativo que prevê originalmente essa forma de concessão dos benefícios,
integram o salário-de-contribuição, pois, não possuem natureza indenizatória, nem estão
previstos no rol legal que elenca as verbas não integrantes do salário-de-contribuição
(artigo 28, § 9o da Lei n° 8.212/91).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO DE ACORDO COM
CONVENÇÃO COLETIVA.
O fato do benefício ser concedido ao segurado em virtude de acordo coletivo, não altera
sua natureza de salário-de-contribuição, não tendo a disposição contida no instrumento
normativo o condão de alterar o alcance do conceito legal.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO
PELAS DRJ. DESCABIMENTO.
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720305/2011-38

Descabe às DRJ - Delegacias Regionais da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por
não dotadas de competência para tanto, apreciar reclamação do sujeito passivo quanto
ao arrolamento de seus bens e direitos no curso de procedimento fiscal.
MULTA QUALIFICADA.
Aplica-se a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei n° 9.430/96 quando
verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou
conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificados dessa decisão conforme se verifica dos AR's de fls. 1147, 1166, 1167,
1168 e da certidão de fls. 1202, apenas a contribuinte LIMGER EMPRESA DE LIMPEZAS
GERAIS E SERVIÇOS LTDA. apresentou recurso voluntário aos 02/07/14 (fls. 1170 ss.). Os
responsáveis solidários não recorreram.
Posteriormente à interposição de seu recurso, aos 19/06/2019, a recorrente
protocolizou petição nos autos deste processo administrativo requerendo a baixa dos débitos aqui
discutidos dando conta de que a empresa obteve decisão judicial transitada em julgado
reconhecendo a natureza indenizatória do abono assiduidade e, portanto, a inexigibilidade de
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a esse título (fls. 1211 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas não deve ser conhecido.
Como relatado, o presente processo tem por objeto a cobrança de contribuições
previdenciárias patronal e destinadas a terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE) sobre valores pagos pela contribuinte-recorrente a seus empregados sob a forma de
premiações de produtividade/assiduidade por meio de tickets fornecidos pela empresa Incentive
House S/A no período de 05/2007 a 12/2008.
A impugnação apresentada foi julgada improcedente pela DRJ/RPO, ensejando,
assim, a interposição de recurso voluntário, no qual se discute, tal como naquela primeira defesa,
a natureza dos valores pagos pela recorrente a seus empregados a título de "abono assiduidade"
ou "prêmio produtividade" no período autuado, que a recorrente explica terem "por objetivo
premiar o funcionário que além de ser assíduo exercesse corretamente as suas atividades, e por
assim ser, estimular tais condutas".
Esclarece a recorrente, ainda, que esses prêmios, pagos inicialmente por meio da
empresa Incentive House S/A e posteriormente, da empresa Accentiv Serviços Tecnologia
Informação S/A, têm previsão nas Convenções Coletivas de Trabalho que vigoravam durante a
ação fiscal, e defende sua natureza indenizatória e, portanto, a não incidência sobre eles de
contribuições previdenciárias. Nesse sentido, cita legislação, doutrina e jurisprudência.
Sobre a multa qualificada, argumenta que apesar de não terem sido negados os
fatos que permearam a fiscalização, essa circunstância não altera o caráter confiscatório do
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720305/2011-38

percentual de 150%, já reconhecido pelos tribunais superiores, que por isso não pode ser
mantida.
Após a interposição do recurso voluntário, que se deu aos 02/07/2014, aos
19/06/2019, a recorrente protocolizou petição nos autos deste processo administrativo na qual
informa que obteve decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária de no
5001605-80.2011.404.7203, que tramitou perante a 1a Vara Federal de Joaçaba/SC,
reconhecendo a natureza indenizatória do abono assiduidade e, portanto, a inexigibilidade de
contribuições previdenciárias sobre os valores aqui discutidos. Anexou a essa petição
manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Seccional da Joaçaba, nos seguintes
termos (fls. 1220):
Informo que foi proferida decisão no processo 50016058020114047203 da 1a VF de
Joaçaba determinando o prazo máximo de 30 (trinta) dias para cumprimento do
julgado, em razão do trânsito em julgado da decisão que declarou a inexistência de
relação jurídico tributária da qual decorra a incidência de contribuição previdenciária
incidente sobre os valores pagos aos funcionários a título de abono assiduidade/prêmio
produtividade desde 27.09.2006.
Diz o autor que que em 19/06/2019 requereu à autoridade fazendária a baixa dos débitos
existentes e um pedido de revisão em 03/07/2019, mas ainda não obteve resposta em
relação aos DEBCADs: 37.242.164-4, 37.242.163-6, 51.005.835-3 e 51.005.836.
No procedimento n. 13033.010059/2019-99 a RFB informou que os processos estão sob
controle do CARF-ME, qualquer solicitação sobre a agilidade de apreciação para
cumprimento da decisão judicial deve ser encaminhada àquele Órgão Julgador.
Solicita-se, portanto, o atendimento à referida decisão.
Conforme se verifica do sítio da Justiça Federal de Santa Catarina na rede
mundial de computadores, essa manifestação da PGFN-Seccional de Joaçaba, deu-se em resposta
a decisão judicial proferida nos autos daquele processo judicial de no 5001605-
80.2011.404.7203, já em fase de execução de sentença contra a Fazenda Pública, nos
seguintes termos:

A informação da PGFN-Seccional de Joaçaba, de fls. 1263, como não poderia
deixar de ser, ensejou, também, ordem judicial dirigida a este tribunal administrativo para
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720305/2011-38

apreciação dos débitos constantes das NFLD DEBCADs 37.242.164-4, 37.242.163-6,
51.005.835-3 e 51.005.836, as duas primeiras objeto deste processo administrativo.
Pois bem.
Conforme já referido anteriormente, neste processo administrativo discutem-se
contribuições previdenciárias cobradas sobre valores pagos pela contribuinte-recorrente a seus
empregados sob a forma de premiações de produtividade/assiduidade por meio de tickets
fornecidos pela empresa Incentive House S/A no período de 05/2007 a 12/2008.
A recorrente foi notificada do Termo de Início da Ação Fiscal aos 15/04/11 (fls.
46) e, de acordo com o que consta do extrato do andamento da Ação Ordinária de no 5001605-
80.2011.404.7203, a inicial foi distribuída aos 27/09/11, aproximadamente 5 meses após o
início do procedimento fiscalizatório, mas ainda antes de sua conclusão, uma vez que a
notificação do lançamento ao recorrente se deu aos 05/12/11 (fls. 17).
Não se tem nestes autos cópia da inicial daquela ação ordinária. No entanto,
embora resumidamente, o objeto daquela ação está descrito na respectiva sentença, disponível
para consulta no sítio da Justiça Federal de Santa Catarina, conforme imagem abaixo
reproduzida, de modo que essa descrição, somada aos demais elementos constantes dos autos, já
acima apontados, permitem verificar que os objetos discutidos naquele processo judicial e neste
processo administrativo são, de fato, coincidentes.

Com efeito, considerando que a ação foi distribuída aos 27/09/2011 e o pedido
deduzido, conforme descrito no relatório da sentença, acima reproduzido, foi para que fosse
declarada a "inexistência de relação jurídica-tributária que obrigue a autora ao
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720305/2011-38

pagamento/recolhimento de contribuição previdenciária sobre o abono assiduidade/prêmio
produtividade, e a consequente inexigibilidade da exação sobre a rubrica em comento, do
quinquênio antecedente à propositura desta ação", o provimento obtido por meio da
decisão transitada em julgado abrange o período a partir de 27/09/2006, compreendendo,
pois, os débitos objeto das NFLD DEBCAD'S nos 37.242.164-4, 37.242.163-6, discutidas
neste processo administrativo.
Observe-se que durante todo o andamento deste processo administrativo, a
recorrente se manteve inerte em informar a existência do processo judicial em questão.
Curioso notar que pela descrição do pedido liminar deduzido pela recorrente na ação judicial em
tela, abaixo reproduzido, ela igualmente tampouco informou em juízo a existência deste processo
administrativo e sequer requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o
trâmite da ação judicial, como seria de rigor, o que poderia ter evitado o andamento
desnecessário deste processo durante do curso do processo judicial e os custos que isso implica
aos cofres públicos.

Seja como for, fato é que nos termos do enunciado de súmula de no 1 da
jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de teor vinculante, "importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial", de modo que o
ajuizamento da mencionada ação judicial, que tem o mesmo objeto discutido neste processo
administrativo, como acima demonstrado, importou renúncia à discussão da matéria nesta
instância administrativa de julgamento, razão pela qual o presente recurso voluntário não pode
ser conhecido por este tribunal.
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720305/2011-38

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital